Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TRIBUTOS RELATIVOS À SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos 630, 962 e 981), autoriza-se o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, bem como em caso de dissolução irregular da sociedade empresária. 1.1. No caso, inexiste comprovação de atos que justifiquem a responsabilização da inventariada, tampouco houve redirecionamento de execução fiscal.
2. Ainda que assim não fosse, a compensação de dívida tributária com precatório suspende a sua exigibilidade e autoriza a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, cujo efeito consiste na prova de quitação dos tributos exigíveis, de acordo com o art. 205 do Código Tributário Nacional.
3. Recurso conhecido e provido.